Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATRASO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO JUDICIÁRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO QUANDO VOLTOU A DELINQUIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa. Abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos.
2. Na situação espelhada nos autos, houve atraso de 45 (quarenta e cinco) dias, pela defesa do paciente e do corréu, na apresentação de resposta à acusação, ficando o corréu sem advogado, o que levou à nomeação da Defensoria Pública para patrocinar os seus interesses, reabrindo-se o prazo para manifestação.
3. “A constatação da violação à garantia constitucional acima referida (art. 5o, LXXVIII, da CF) não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)
4. No que concerne aos requisitos da prisão cautelar, tem-se assim o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, consistindo esse no fato de que o paciente cumpria pena em regime aberto quando foi preso em flagrante, o que denota reiteração delitiva e periculosidade concreta.
5. Ordem denegada.